Tribunal: STJ
Processo: 5006361-38.2023.8.21.0015
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985941 - RS (2025
/0253523-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: ROBERTO DOS SANTOS MACHADO
ADVOGADOS
: JANDIR RODRIGUES DUTRA - RS128619
EDISON ALEX DIAS DE OLIVEIRA MARTINS - RS116890
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão colegiado que, ao julgar
agravo regimental, negou-lhe provimento por ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, aplicando, por analogia, a Súmula 182/STJ.
2. O embargante alegou: (i) omissão quanto à impugnação específica do óbice
da
sustentando ausência de similitude fática dos paradigmas da
Súmula 83/STJ,
origem, existência de julgados contemporâneos divergentes e desatualização do
paradigma; (ii) contradição interna do acórdão ao aplicar a Súmula 182/STJ
mesmo diante de insurgência específica; (iii) omissão quanto ao princípio da
primazia do julgamento de mérito (art. 4o do CPC); (iv) omissão e erro de
direito sobre a incidência do
do CP e do
(v) omissão e
art. 71
Tema 1.202/STJ;
bis in idem na aplicação do
do CP; (vi) omissão e contrariedade ao
art. 59
II, do CPP e ao
do CPP, por insuficiência probatória.
art. 386,
art. 158
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
omissões, contradições ou erros materiais que autorizem a oposição dos
embargos de declaração.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsto no
do Código de Processo Penal, e para corrigir eventual erro material no
art. 619
julgado.
Documento eletrônico VDA52495257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/11/2025 17:27:22
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: b51b41cb-261f-4656-ab2b-5401dcd7ba1d

5. A decisão embargada enfrentou diretamente a questão da impugnação
específica ao óbice da
concluindo pela insuficiência da
Súmula 83/STJ,
dialeticidade por ausência de precedentes contemporâneos ou supervenientes e
pela generalidade dos argumentos, não havendo vício a ser sanado.
6. A contradição passível de ser sanada na via dos embargos de declaração é a
contradição interna, entendida como incoerência entre os fundamentos e o
dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa,
relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente.
7. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial inviabiliza o conhecimento do agravo em
recurso especial, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.
9. Em razão do óbice sumular n. 182/STJ, não há espaço para análise das
matérias de fundo, pois prejudicadas pelo não conhecimento decorrente de vício
formal de dialeticidade.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A contradição passível de ser sanada na via dos embargos de declaração é a
contradição interna, entendida como incoerência entre os fundamentos e o
dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa.
2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial inviabiliza o conhecimento do agravo em
recurso especial. 3. Os embargos de declaração não se prestam a ampliar o
objeto do acórdão para alcançar temas não examinados em razão de óbice
processual. 4. A prestação jurisdicional não está obrigada a enfrentar matérias
de fundo prejudicadas pelo não conhecimento decorrente de vício formal de
dialeticidade.
CPP,
III;
Dispositivos relevantes citados:
art. 619; CPC/2015, art. 932,
CPP,
o; RISTJ,
parágrafo único, I.
CPC/2015, art. 1.022;
art. 3
art. 253,
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19.09.2023; STJ, EDcl no
AgRg no
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta
AREsp n. 2.714.582/SC,
Turma,
julgado
em
18.03.2025;
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.718.590/MG,
julgado em 25.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52495257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/11/2025 17:27:22
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: b51b41cb-261f-4656-ab2b-5401dcd7ba1d

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985941 - RS (2025
/0253523-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: ROBERTO DOS SANTOS MACHADO
ADVOGADOS
: JANDIR RODRIGUES DUTRA - RS128619

EDISON ALEX DIAS DE OLIVEIRA MARTINS - RS116890
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão colegiado que, ao julgar
agravo regimental, negou-lhe provimento por ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, aplicando, por analogia, a Súmula 182/STJ.
2. O embargante alegou: (i) omissão quanto à impugnação específica do óbice
da
sustentando ausência de similitude fática dos paradigmas da
Súmula 83/STJ,
origem, existência de julgados contemporâneos divergentes e desatualização do
paradigma; (ii) contradição interna do acórdão ao aplicar a Súmula 182/STJ
mesmo diante de insurgência específica; (iii) omissão quanto ao princípio da
primazia do julgamento de mérito (art. 4o do CPC); (iv) omissão e erro de
direito sobre a incidência do
do CP e do
(v) omissão e
art. 71
Tema 1.202/STJ;
bis in idem na aplicação do
do CP; (vi) omissão e contrariedade ao
art. 59
II, do CPP e ao
do CPP, por insuficiência probatória.
art. 386,
art. 158
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA52640921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:40:53
Código de Controle do Documento: 123cfbd6-a8d2-47ee-a4e5-c9eeb3514724

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
omissões, contradições ou erros materiais que autorizem a oposição dos
embargos de declaração.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsto no
do Código de Processo Penal, e para corrigir eventual erro material no
art. 619
julgado.
5. A decisão embargada enfrentou diretamente a questão da impugnação
específica ao óbice da
concluindo pela insuficiência da
Súmula 83/STJ,
dialeticidade por ausência de precedentes contemporâneos ou supervenientes e
pela generalidade dos argumentos, não havendo vício a ser sanado.
6. A contradição passível de ser sanada na via dos embargos de declaração é a
contradição interna, entendida como incoerência entre os fundamentos e o
dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa,
relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente.
7. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial inviabiliza o conhecimento do agravo em
recurso especial, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.
9. Em razão do óbice sumular n. 182/STJ, não há espaço para análise das
matérias de fundo, pois prejudicadas pelo não conhecimento decorrente de vício
formal de dialeticidade.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A contradição passível de ser sanada na via dos embargos de declaração é a
contradição interna, entendida como incoerência entre os fundamentos e o
dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa.
2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial inviabiliza o conhecimento do agravo em
recurso especial. 3. Os embargos de declaração não se prestam a ampliar o
objeto do acórdão para alcançar temas não examinados em razão de óbice
Documento eletrônico VDA52640921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:40:53
Código de Controle do Documento: 123cfbd6-a8d2-47ee-a4e5-c9eeb3514724

processual. 4. A prestação jurisdicional não está obrigada a enfrentar matérias
de fundo prejudicadas pelo não conhecimento decorrente de vício formal de
dialeticidade.
CPP,
III;
Dispositivos relevantes citados:
art. 619; CPC/2015, art. 932,
CPP,
o; RISTJ,
parágrafo único, I.
CPC/2015, art. 1.022;
art. 3
art. 253,
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19.09.2023; STJ, EDcl no
AgRg no
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta
AREsp n. 2.714.582/SC,
Turma,
julgado
em
18.03.2025;
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.718.590/MG,
julgado em 25.08.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ROBERTO DOS SANTOS
MACHADO contra acórdão colegiado (fls. 673-679) que, ao julgar agravo regimental,
negou-lhe provimento por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial, aplicando, por analogia, a Súmula 182/STJ.
O embargante alega, em síntese: (i) omissão quanto à impugnação específica do
óbice da
sustentando ausência de similitude fática dos paradigmas da
Súmula 83/STJ,
origem, existência de julgados contemporâneos divergentes e desatualização do paradigma
(fls. 688); (ii) contradição interna do acórdão ao aplicar a
mesmo diante
Súmula 182/STJ
de insurgência específica (fls. 689); (iii) omissão quanto ao princípio da primazia do
julgamento de mérito (art. 4o do CPC) (fls. 689-690); (iv) omissão e erro de direito sobre a
incidência do
do CP e do
(fls. 690-691); (v) omissão e bis in idem
art. 71
Tema 1.202/STJ
na aplicação do
do CP (fls. 691); (vi) omissão e contrariedade ao
II, do
art. 59
art. 386,
CPP e ao
do CPP, por insuficiência probatória (fls. 692).
art. 158
Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para
conhecer e prover o agravo regimental, determinando o processamento do recurso especial
(fls. 693).
É o relatório.

VOTO
Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os requisitos de
admissibilidade.
Documento eletrônico VDA52640921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:40:53
Código de Controle do Documento: 123cfbd6-a8d2-47ee-a4e5-c9eeb3514724

A fundamentação nos embargos de declaração é restrita às hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, previstas no
do Código de
art. 619
Processo Penal, admitindo-se também sua oposição para corrigir eventual erro material no
julgado.
De início, a decisão agravada em conformidade com a orientação consolidada
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), expôs que para afastar a incidência da
incumbe à parte recorrente o ônus de demonstrar, de forma específica,
Súmula n. 83/STJ,
que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem
da tese consolidada na Corte
diverge
Superior. Para tanto, é imprescindível a apresentação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes àqueles citados na decisão que inadmitiu o Recurso Especial.
Acrescentou que o entendimento de que a
não se restringe aos
Súmula n. 83/STJ
recursos interpostos pela alínea "c" (divergência) do permissivo constitucional (art. 105,
III, CF), aplicando-se igualmente à alínea "a" (violação à lei federal). O termo
"divergência" empregado na súmula refere-se, em sentido amplo, à existência de
interpretação consolidada pelo STJ sobre norma infraconstitucional, cuja uniformização é a
competência precípua daquela Corte Superior.
De modo que o acórdão embargado enfrentou diretamente a questão da
impugnação específica ao óbice da
concluindo pela insuficiência da
Súmula 83/STJ,
dialeticidade por ausência de precedentes contemporâneos/supervenientes e pela
generalidade dos argumentos, motivo pelo qual não há vício a ser sanado.
De igual teor:

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA. OMISSÃO NO RECOLHIMENTO DE ICMS (LEI N. 8.137/1990,
o, II). OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
ART. 2
NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo regimental no agravo em recurso especial, em que a embargante foi
condenada pela prática do delito previsto no
o, II, da
art. 2
Lei n. 8.137/1990,
na forma do
caput, do Código Penal, por 42 vezes, às penas de 10
art. 71,
meses de detenção e ao pagamento de 16 dias-multa.
2. Nas razões do recurso especial, a defesa alegou violação dos arts. 47 e 49 da
o, II, da
e
do Código Penal.
Lei n. 11.101/2005; art. 2
Lei n. 8.137/1990; art. 71
O recurso foi inadmitido na origem, em razão da incidência das Súmulas 7/STJ
e 83/STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
apresenta omissão ou contradição ao ratificar o não conhecimento do agravo
em recurso especial, em razão da incidência do enunciado da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA52640921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:40:53
Código de Controle do Documento: 123cfbd6-a8d2-47ee-a4e5-c9eeb3514724

4. A defesa sustenta que o acórdão foi omisso e contraditório, pois não se pode
exigir impugnação específica de decisão genérica e que a análise meritória do
recurso especial é viável nos pontos que concernem à dosimetria da pena. III.
RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, de modo que a falta de
impugnação adequada de qualquer fundamento de inadmissão inviabiliza o
conhecimento do agravo em recurso especial.
6. O agravo em recurso especial deve atacar todos os óbices apontados pelo
Tribunal de origem na decisão de admissibilidade do recurso especial.
7. A decisão embargada está de acordo com a jurisprudência desta Corte, que
exige a colação de precedentes contemporâneos ou supervenientes a favor do
agravante para superar o óbice da
IV. EMBARGOS DE
Súmula 83/STJ.
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Carlos Cini
AREsp n. 2.714.582/SC,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/3/2025,
24/3/2025.

No que concerne à alegada contradição interna e erro material na aplicação da
Súmula 182/STJ.
Verifico que o acórdão não reconheceu insurgência específica suficiente; ao
revés, enfatizou a ausência de impugnação clara e pormenorizada e aplicou, por analogia, a
com apoio em precedentes (fls. 676-678).
Súmula 182/STJ,
Inexistindo contradição interna, em razão das conclusões estarem em coerência
lógica com os fundamentos, pois constatada a falta de impugnação específica, há a
incidência da
Também não há erro material, pois a súmula foi
Súmula n. 182/STJ.
corretamente mencionada e aplicada ao vício de dialeticidade.
Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo regimental, mantendo a decisão de não conhecimento do habeas corpus.
2. O embargante alega contradição, porque o habeas corpus não seria
reiteração do recurso especial interposto contra o mesmo acórdão ora
impugnado, por possuir objeto mais amplo, bem como reitera haver flagrante
ilegalidade na dosimetria da pena, conforme parecer do Ministério Público
Federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
apresenta vícios de contradição ou omissão que autorizem a oposição dos
embargos de declaração.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA52640921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:40:53
Código de Controle do Documento: 123cfbd6-a8d2-47ee-a4e5-c9eeb3514724

3. A fundamentação das decisões judiciais deve ser suficiente para o deslinde
da questão, não sendo obrigatória a análise pormenorizada de todas as
alegações ou provas, conforme tese fixada pelo STF no Tema 339.
2. "A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a
contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre
os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a
contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou
precedente tido pelo Embargante como correto" (EDcl no AgRg no HC n.
827.911/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023,
DJe de
..
25/9/2023)
3. "O parecer do Ministério Público Federal não vincula o julgador, de forma
que não há falar em omissão quando da sua não apreciação e acolhimento"
(EDcl no AgRg no AREsp 2507450 / ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
DJEN
19/03/2025,
24/03/2025)
4. Os embargos de declaração não constituem recurso de revisão e são
inadmissíveis quando utilizados para rediscutir matéria já apreciada, sem que
haja vícios no julgado.
IV. Dispositivo
5. Resultado do Julgamento: Embargos rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC n. 937.742/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/10/2025,
23/10/2025.

Quanto a suposta omissão ao princípio da primazia do julgamento de mérito
(art. 4o do CPC), ficou claro que o acórdão fixou o enfoque na inadmissibilidade por vício
formal de dialeticidade, aplicando
III; CPP,
o; RISTJ,
CPC/2015, art. 932,
art. 3
art. 253,
parágrafo único, I (fls. 674-675).
Mais uma vez, identifico que não há omissão relevante. Diante do não
atendimento do requisito de dialeticidade, temas atinentes à primazia do mérito não
influenciam o resultado. A decisão apreciou, de modo suficiente, o ponto nuclear sua
admissibilidade e, por isso, não estava obrigada a avançar sobre diretriz de julgamento do
mérito.
Ademais a prestação jurisdicional não estava obrigada a enfrentar matérias de
fundo, pois restaram prejudicadas pelo não conhecimento decorrente de vício formal de
dialeticidade. Embargos de declaração não se prestam a ampliar o objeto do acórdão para
alcançar temas não examinados em razão de óbice processual.
Ilsutrativamente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DOS DECLARATÓRIOS NÃO
DEMONSTRADOS.
REITERAÇÃO
DE
TESE
RECURSAL.
INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
Documento eletrônico VDA52640921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:40:53
Código de Controle do Documento: 123cfbd6-a8d2-47ee-a4e5-c9eeb3514724

2. No caso dos autos, a parte embargante não aponta nenhum dos vícios
autorizadores ao manejo dos declaratórios, limitando-se a se irresignar com a
manifestação colegiada que sequer conheceu de seu agravo interno em razão
da patente deficiência recursal em promover adequada impugnação da decisão
monocrática, o que fez incidir os preceitos da
não servindo
Súmula n. 182/STJ,
os embargos de declaração para tal desiderato.
3. Se o recurso não ultrapassou o juízo de admissibilidade, não haveria como
abordar questões de mérito, o que afasta, de pronto, as alegações de omissão,
contradição ou obscuridade.
4. A parte embargante, inconformada, busca, com a oposição destes embargos
declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua
tese. Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde
com omissão.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.718.590/MG,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

O que pretende o embargante é a rediscussão do juízo de suficiência da
impugnação, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.
Não havendo, no presente Agravo Interno, argumento capaz de infirmar os
sólidos fundamentos da decisão recorrida, a manutenção do julgado é medida que se impõe.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52640921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:40:53
Código de Controle do Documento: 123cfbd6-a8d2-47ee-a4e5-c9eeb3514724

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0253523-9
AREsp 2.985.941 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50001317720238210015 50063613820238210015
EM MESA
JULGADO: 18/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROBERTO DOS SANTOS MACHADO
ADVOGADOS
: JANDIR RODRIGUES DUTRA - RS128619
EDISON ALEX DIAS DE OLIVEIRA MARTINS - RS116890
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ROBERTO DOS SANTOS MACHADO
ADVOGADOS
: JANDIR RODRIGUES DUTRA - RS128619
EDISON ALEX DIAS DE OLIVEIRA MARTINS - RS116890
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605551221:018804=@
2025/0253523-9 - AREsp 2985941 Petição : 2025/0107121-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52451553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 18/11/2025 19:44:13
Código de Controle do Documento: A45B5CCF-695A-4179-94E2-5FF872DB0167